Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo exequente. 1.1. Em suas razões, o ente público executado alega que o acórdão se encontra omisso quanto à majoração dos honorários em sede recursal. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Razão não assiste ao Distrito Federal no que toca à necessidade de majoração dos honorários em sede recursal. 3.1. De início, cumpre observar que o acórdão ora embargado se prestou a analisar e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor, que tiveram por objeto tão somente a alegação de omissão quanto à possibilidade de pagamento superpreferencial do precatório. 3.2. Registre-se, ainda, que o Distrito Federal apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo exequente e afirmou inexistirem quaisquer dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC no aresto que julgou o agravo de instrumento. 3.3. Os honorários advocatícios, portanto, não foram objeto da decisão impugnada. 3.4. Ainda que assim não fosse, constata-se dos autos que a decisão agravada não fixou honorários advocatícios. Com efeito, o ato decisório objeto do agravo apenas determinou a suspensão do pagamento até o trânsito em julgado da decisão na qual se discute o exato valor exequendo (incidência ou não do IPCA-E como índice de correção monetária). 3.5. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tem-se que a decisão interlocutória que recebeu o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública os fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). 3.6. Destarte, extrai-se que a fixação de honorários ocorreu em decisão anterior, diversa da agravada, e em desfavor do ente público, quando foi recebido o pedido de cumprimento de sentença em 02/02/2023, não havendo decisão posterior fixando novos honorários. Nesse sentido, não se verifica a omissão apontada no acórdão, pois o pleito pela majoração dos honorários baseia-se em premissa fática equivocada. 3.7. Precedente: “(...) 4. Conquanto viável se cogitar em situações pontuais da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §11, do CPC, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba (v.g. extinção da execução, acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença etc).” (07262745620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 20/4/2022).

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.